Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedente do STJ.
2. Verificada omissão no acórdão de matéria de ordem pública, impõe-se o saneamento integrativo, sem a atribuição de efeitos infringentes.
3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.